Tribunal: TJSP
Processo: 2236838-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Retificação do cadastro de classe – Indeferimento de pesquisa de bens em nome de terceiros – Ciência à Fazenda Estadual – Desentranhamento de documentos – Provocação à entrega das últimas declarações – Oposição de Embargos de Declaração – Acolhimento – Afastamento da preliminar – Presença de interesse jurídico das duas coerdeiras ao direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Retificação do cadastro de classe – Indeferimento de pesquisa de bens em nome de terceiros – Ciência à Fazenda Estadual – Desentranhamento de documentos – Provocação à entrega das últimas declarações – Oposição de Embargos de Declaração – Acolhimento – Afastamento da preliminar – Presença de interesse jurídico das duas coerdeiras ao direito de impugnar as primeiras declarações – Rejeição do incidente – Ordem de postulação a ser dirigida em demanda própria – Desprezo à colação – Aversão ao depósito do valor do veículo furtado – Inexistência do contrato de seguro não configura infração do dever de diligência da inventariante – Imputação de responsabilidade à administração do espólio para defesa em processo da Vara da Fazenda Pública – Requisição da declaração de imposto de renda do falecido no ano de sua morte – Refazimento do plano de partilha – Determinação de regularidade dos documentos pessoais das coerdeiras – Pedido de reforma parcial da dupla de sucessoras – Descabimento
A) Causa de pedir remota fundada em fato gerador do direito de reconhecimento incidental de nulidade das doações – Alegação de prova documental dos vícios insanáveis para dispensa do direcionamento da pretensão à propositura de ação independente
B) Existência de escritura pública de testamento firmado por Carmen Joaquina Segreti em 23 de abril de 1.990 – Disposição de todos os bens em favor do autor da herança e de suas duas filhas – Superveniência de doações em 21 de fevereiro de 2.002, 26 de março e 04 de setembro de 2.003 favorecendo ao cônjuge supérstite e ao seu filho comum com o falecido – Dois negócios realizados por procuração outorgada ao sobrinho
C) Caducidade do primeiro ato – Falta de qualquer declaração contida em peças que revele comportamentos reprováveis por quem quer que seja – Primazia de presunção relativa de veracidade das liberalidades e do mandato – Aplicação do princípio da boa fé objetiva e da lealdade processual – Carência à demonstração de intento malicioso oposto à vontade real da doadora – Argumento dotado de parcialidade – Inaptidão à credibilidade – Apuração de supostos ilícitos reclamam alto grau de complexidade e maior amplitude de conhecimento – Justificável orientação ao ajuizamento em feito diverso
D) Pleito cumulativo de investigação de possível meação de patrimônio comunicável pelo regime parcial de união estável anterior ao casamento – Finalidade do feito consiste na reunião de bens do espólio – Satisfatória juntada das primeiras declarações – Inoportuna vistoria de eventual existência de bens da viúva ao tempo da abertura da sucessão e do período de convivência – Reconhecimento de justa causa à impossibilidade de fato ao cumprimento à perquirição indiscriminada – Carência de suspeita de ocultação de fortuna – Privação de indevido monopólio das informações – Descaracterização do cerceamento de defesa – Justificável preterição da produção da prova – Diligência meramente protelatória – Emprego do poder discricionário de inadmissibilidade do procedimento
E) Obrigação de guarda da gestora do acervo por depósito necessário – Carro objeto de furto qualificado e recuperado com danos – Culpa estrita não configurada – Retrato de força maior – Eximente de indenização material – Vedação de atribuição do dever de contratar seguro particular
F) Decisão interlocutória mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236838-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
KATIA VACCARO e BIANCA VACCARO, são agravados CLEUSA
APARECIDA SA SILVA VACCARO (INVENTARIANTE) e NEWTON
VACCARO JUNIOR (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
2
Voto no 42.671
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro) 06a Vara da
Família e Sucessões
1a Instância: Autos no 1042988-91.2015.8.26.0002
Agravantes: Katia Vaccaro e Bianca Vaccaro
Agravado: Espólio de Newton Vaccaro (representado por sua
inventariante Cleusa Aparecida da Silva Vaccaro)
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INVENTÁRIO
Retificação do cadastro de classe

Indeferimento de pesquisa de bens em nome de terceiros
Ciência à Fazenda Estadual
Desentranhamento de
documentos

Provocação
à
entrega
das
últimas
declarações
Oposição de Embargos de Declaração
Acolhimento Afastamento da preliminar Presença de
interesse jurídico das duas coerdeiras ao direito de
impugnar as primeiras declarações Rejeição do incidente
Ordem de postulação a ser dirigida em demanda própria
Desprezo à colação – Aversão ao depósito do valor do
veículo furtado Inexistência do contrato de seguro não
configura infração do dever de diligência da inventariante
Imputação de responsabilidade à administração do espólio
para defesa em processo da Vara da Fazenda Pública
Requisição da declaração de imposto de renda do falecido
no ano de sua morte Refazimento do plano de partilha
Determinação de regularidade dos documentos pessoais das
coerdeiras
Pedido de reforma parcial da dupla de
sucessoras Descabimento
A) Causa de pedir remota fundada em fato gerador do
direito de reconhecimento incidental de nulidade das
doações
Alegação de prova documental dos vícios
insanáveis para dispensa do direcionamento da pretensão à
propositura de ação independente
B) Existência de escritura pública de testamento firmado
por Carmen Joaquina Segreti em 23 de abril de 1.990
Disposição de todos os bens em favor do autor da herança e
de suas duas filhas Superveniência de doações em 21 de
fevereiro de 2.002, 26 de março e 04 de setembro de 2.003
favorecendo ao cônjuge supérstite e ao seu filho comum
com o falecido Dois negócios realizados por procuração
outorgada ao sobrinho
C) Caducidade do primeiro ato
Falta de qualquer
declaração contida em peças que revele comportamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
3
reprováveis por quem quer que seja
Primazia de
presunção relativa de veracidade das liberalidades e do
mandato Aplicação do princípio da boa fé objetiva e da
lealdade processual Carência à demonstração de intento
malicioso oposto à vontade real da doadora Argumento
dotado de parcialidade
Inaptidão à credibilidade

Apuração de supostos ilícitos reclamam alto grau de
complexidade e maior amplitude de conhecimento

Justificável orientação ao ajuizamento em feito diverso
D) Pleito cumulativo de investigação de possível meação
de patrimônio comunicável pelo regime parcial de união
estável anterior ao casamento Finalidade do feito consiste
na reunião de bens do espólio Satisfatória juntada das
primeiras declarações Inoportuna vistoria de eventual
existência de bens da viúva ao tempo da abertura da
sucessão e do período de convivência Reconhecimento de
justa causa à impossibilidade de fato ao cumprimento à
perquirição indiscriminada
Carência de suspeita de
ocultação de fortuna Privação de indevido monopólio das
informações Descaracterização do cerceamento de defesa
Justificável preterição da produção da prova Diligência
meramente protelatória Emprego do poder discricionário
de inadmissibilidade do procedimento
E) Obrigação de guarda da gestora do acervo por depósito
necessário Carro objeto de furto qualificado e recuperado
com danos Culpa estrita não configurada Retrato de
força maior Eximente de indenização material Vedação
de atribuição do dever de contratar seguro particular
F) Decisão interlocutória mantida Recurso improvido
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a respeitável decisão interlocutória (fl. 109) proferida pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Doutor Rogério Aguiar Munhoz Soares, nos
autos da Ação de Inventário (fls. 15/16) que determinou a retificação do
cadastro de classe, indeferiu a pesquisa em nome de terceiros, deu
ciência à Fazenda Estadual, no que toca às obrigações atinentes ao
ITCMD, em observância ao Comunicado Conjunto no 508/2018,
concedeu o desentranhamento de documentos, porquanto não
pertencentes ao monte-mor do falecido e provocou a apresentação de
últimas declarações, sob a advertência de arquivamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
4
Oposição de Embargos de Declaração (fls.
110/112), os quais foram acolhidos, para o fim de afastar a preliminar
suscitada pela inventariante, porque as coerdeiras têm interesse jurídico
no presente procedimento de inventário, sendo-lhes assegurado o direito
de impugnar as primeiras declarações, na qualidade de sucessoras do
“de cujus”, ordenou que a declaração de nulidade do mandato
outorgado por Carmen e das doações dele derivadas deverá ser
postulada em demanda própria, conforme preleciona o art. 612 do
Código de Processo Civil e em caso de procedência, poderão requer a
sobrepartilha dos bens que se incorporarem ao espólio e diante de sua
inexistência, há que se contemplar somente os bens pertencentes ao
autor da herança ao tempo de sua morte, rejeitou colação, porque os
bens referidos não pertenciam ao falecido, pelo que inaplicável o
disposto no art. 2.002 do Código Civil, indeferiu o depósito do valor do
veículo furtado, porque a inexistência de contrato de seguro, por si só,
não configura infração ao disposto no art. 618, inciso II do Código de
Processo Civil e há notícia de que o veículo foi recuperado, rejeitou a
impugnação, porquanto o processo em trâmite perante a Vara da
Fazenda Pública, incumbirá à inventariante a obtenção de informações
para delimitação de eventual direito integrante do espólio, ordenou à
Serventia que providencie a requisição da declaração de imposto de
renda em nome do falecido no ano de sua morte, pelo sistema Infojud,
mandou à inventariante que junte a comunicação de furto do veículo
junto ao Departamento Estadual de Trânsito, certidão de objeto e pé da
ação que tramita na Vara da Fazenda Pública, matrícula atualizada do
imóvel objeto da partilha, informando se houve ação de divórcio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
5
quando da separação do falecido da primeira esposa e consequente
divisão dos bens, tendo em vista terem sido casados, sob o regime da
comunhão universal de bens, no prazo de quinze dias, determinou à
inventariante o refazimento do plano de partilha e determinou que as
coerdeiras juntem seus documentos pessoais.
Inconformadas, recorreram conjuntamente as duas
coerdeiras, sustentando a necessidade de sua reforma parcial, sob a
razão de que as doações feitas pela tia Carmen Joaquina Segreti à viúva
e ao herdeiro, por meio de procuração outorgada ao falecido, quando
estava prestes a morrer, já acometida de Alzheimer, constituíram
manobras fraudulentas para desviar bens, em seu prejuízo, uma vez que
em 23 de abril de 1.990, mandou lavrar testamento público, no qual
deixava ao autor da herança o usufruto de todos os bens imóveis,
enquanto a nua-propriedade ficariam com os filhos, cujo negócio é
simulado, com vício absoluto, na forma do art. 167 do Código Civil,
sendo que os atos são nulos de pleno direito e assim devem ser
considerados, ficando sujeitas à colação, conforme art. 544 do Código
Civil.
Prosseguiram dizendo que após contemplar a
companheira, sobreveio casamento que se impunha o regime da
separação obrigatória de bens, por força do art. 1.641 do Código Civil.
Alegaram também que a questão está amplamente
provada por documento, de modo que a remessa às vias ordinárias
revela-se desnecessária, nos termos do art. 641 do Código de Processo
Civil.
Protestaram pela vinda aos autos dos bens em nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
6
do cônjuge supérstite que viveu com o falecido em união estável antes
do casamento formalizado em 2.008, havendo confirmação, embora
constituíram patrimônio pessoal seu e nenhuma doação posterior
ocorreu, cuja meação deve ser partilhada, com base no art. 1.640, art.
1.660 e art. 1.725 do Código Civil.
Reclamaram pelo necessário depósito do veículo
furtado, visto que utilizado por quase três anos, em que pese possa estar
na posse e administrar os bens, deve zelar por eles como se seus fosse,
por ser caso de remoção da inventariante a deterioração, por sua culpa,
consoante art. 622, inciso III do Código de Processo Civil, já que o
espólio tem dinheiro depositado em instituição bancária e justificativa
nenhuma existe para que não fosse segurado.
Citaram pensamento de doutrinador e referência de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Requereram seja recebido, conhecido e provido o
presente agravo.
O recurso foi recebido (fl. 134).
Resposta (fls. 137/145) concorrente dos outros dois
sucessores.
O parecer (fl. 150) do douto representante da Ínclita
Procuradoria Geral de Justiça expressou opinião pela falta de
exigibilidade da sua intervenção, posto que o mérito diz respeito a
direito individual disponível, envolvendo partes maiores e capazes.
Conversão de julgamento em diligência (fls.
152/153).
Manifestação (fls. 156/159) das correcorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
7
É a síntese do relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre deixar assente que a
causa de pedir remota da impugnação (fls. 34/40) está fundada no fato
gerador do direito de reconhecimento de nulidade absoluta das doações
(fls. 117/121, 122/126 e 127/130), incidentalmente no próprio
inventário, devido à presença de vícios insanáveis (simulação, fraude
e/ou má fé) e suficiente demonstração por prova documental,
dispensando o direcionamento da celeuma para a propositura de ação
independente (art. 641, § 2o, CPC)1.
É certo que existia escritura de testamento (fls.
41/42) firmado aos 23 de abril de 1.990, pela Senhora Carmen Joaquina
Segreti, para dispor de seus bens, favorecendo ao autor da herança (fl.
17) e suas duas filhas, na hipótese de sua morte (art. 1.857, § 1o, CC)2
que se diga de passagem, somente sucedeu aos 22 de maio de 2.008 (fl.
43).
No entanto, nesse interregno (26/03, 04/09/2003 e
1 “... Art. 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os
conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à
vista das alegações e das provas produzidas.
§ 1o...
§ 2o Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá
as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão
hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao
valor dos bens sobre os quais versar a conferência...”
2 “... Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos
seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.
§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
8
21/02/2002), sobrevieram ulteriormente os negócios graciosos acima
mencionados, por intermédio de procuração, cujo mandatário era o
falecido, nos dois primeiros atos, fazendo caducar e perder eficácia
aqueloutro, com arrimo no art. 1.858, art. 1.916 e art. 1.939, inciso II,
ambos do Código Civil em harmonia com o art. 2o, § 1o do Decreto-Lei
no 4.657, de 04 de setembro de 1942, por aplicação de analogia (art. 4o,
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro)3, que rezam:
“... Art. 1.858. O testamento é ato personalíssimo,
podendo ser mudado a qualquer tempo...”
“... Art. 1.916. Se o testador legar coisa sua,
singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo do seu
falecimento, ela se achava entre os bens da herança; se a coisa legada
existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do
legado, este será eficaz apenas quanto à existente...”
“... Art. 1.939. Caducará o legado:
I - ...
II - se o testador, por qualquer título, alienar no
todo ou em parte a coisa legada; nesse caso, caducará até onde ela
deixou de pertencer ao testador...”
“... Art. 2o Não se destinando à vigência
temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior...”
(sublinhamos e negritamos)
3 “... Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
9
É como soa o fiel testemunho albergado do
comentário à disposição dessa regra, pelo notável doutrinador, Zeno
Veloso, sob a coordenadoria de Regina Beatriz Tavares da Silva, na
obra denominada “CÓDIGO CIVIL COMENTADO”, Editora
Saraiva, 6a edição 2.008, página 2.044 (item Doutrina § 2o
1a
parte), página 2.045 (item Doutrina §§ 1o e 2o) e página 2.117 (item
Doutrina §§ 5o e 2o), que diz:
“...
Uma
das
principais
características
do
testamento é a de ser um ato revogável. O testamento contém
disposição de última vontade, e a vontade é ambulatória, como disse
Ulpiano (“ambulatoria est voluntas defuncti; usque ad vitae supremum
exitum”
Digesto, Livro 34, Tít. IV, frag. 4). O testador pode
modificar, livremente, alterar, quando lhe aprouver, o que declarou no
testamento. A derradeira manifestação é a que vale, a que fica, e terá
eficácia com a morte do declarante...”
“... Por ser ato mortis causa, o testamento é
negócio jurídico essencialmente revogável. Não pode o testador,
absolutamente, renunciar ao direito de revogar o testamento, e,
seguindo o direito romano, diversos códigos civis consideram não
escritas, nulas ou ineficazes as cláusulas que contrariem a faculdade da
livre revogação do testamento: português, art. 2.311; italiano, art. 679;
espanhol, art. 737; argentino, art. 3.824; peruano, art. 798; paraguaio,
art. 2.702; mexicano, art. 1.493; chileno, art. 1.001; japonês, art.
1.026.
Nem o Código Civil brasileiro de 1916 nem este
Código apresentam norma expressa considerando nula ou sem efeito a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
10
cláusula em que o testador se compromete a não revogar o testamento.
Mas a proibição existe, implicitamente, e vigora no ordenamento pátrio
como regra jurídica fundamental. O princípio da revogabilidade do
testamento é inderrogável...”
“... A segunda causa de caducidade do legado é a
alienação pelo testador, a qualquer título, da coisa legada. Ora,
alienada a coisa, esta não pertence mais ao testador no momento da
abertura da sucessão (art. 1.912). A alienação da coisa legada
demonstra, inequivocamente, a mudança de intenção do testador...”
Exorta-se que não se faz ouvidos moucos à
denúncia dos indigitados defeitos, contudo apenas se vê argumento que
retrata conteúdo dotado de parcialidade, porquanto voltado a perfilhar
seu interesse peculiar que não merece credibilidade, por si só, pois
carece transparência em qualquer disposição dos documentos a
notoriedade dos comportamentos reprováveis que propiciem infirmar
imediatamente de pleno direito as liberalidades (art. 538, CC)4 e o
mandato “ad negotia” (art. 653, CC)5, sujeitando-se ao discricionário
(conveniência e oportunidade) crivo judicial, segundo o contexto
inserto no feito, não se mostrando assaz à elucidação, impondo-se a
primazia da presunção “juris tantum” de veracidade dos fatos contidos
nos instrumentos públicos, bem como a sua lisura, consoante o art. 371
e o art. 405, ambos do Estatuto dos Ritos em consonância com o art.
4 “... Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra...”
5 “... Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para,
em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento
do mandato...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
11
114 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que deliberam:
“... Art. 371. O juiz apreciará a prova constante
dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento...”
“... Art. 405. O documento público faz prova não
só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua
presença...”
“... Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a
renúncia interpretam-se estritamente...” (acentuamos)
Acresça-se a essa linha de raciocínio que nenhum
indício leva a crer que tenha ocorrido intenção leviana ou maliciosa
(“exceptio dolis generalis”) que descortine atitude maquiavélica oposta
à vontade real da doadora, pela simples leitura das peças aduzidas e
neste caso particular, presume-se boa fé objetiva e lealdade processual,
com amparo no art. 5o e art. 322, § 2o (2a fig.), ambos do Compêndio
Adjetivo, que orientam:
“... Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa
do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé...”
“... Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o...
§ 2o A interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé...”
(marcações inéditas)
É como soa o fiel testemunho inserto na obra sob a
lavra “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
12
vigor” dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto
Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca 48a edição revista e atualizada até 17 de fevereiro
de 2.017 Editora Saraiva, página 174 (nota 1b) e página 463 (nota 1
1a parte), que lecionam:
“... A boa-fé se presume (JTA 36/104). 'Agir
displicentemente, com culpa, porque requereu providência já realizada,
não conduz, por si só, à má-fé e ao dolo. A boa-fé é que se presume'
(STJ-1a T., RMS 773, Min. Garcia Vieira, j. 13.3.91, DJU 15.4.91)...”
“... A escritura pública faz prova plena do que nela
se contém...”
Diante de tais premissas, para a apuração dos
supostos ilícitos reclamam trâmite regular que comporta alto grau de
complexidade e maior amplitude, com outra dilação probatória e
disponibilidade de todos recursos e meios inerentes, em cognição
exauriente, tanto, no plano horizontal (extensão de apreciação de
matérias fáticas e jurídicas), quanto, no plano vertical (profundidade de
conhecimento),
não
se
permitindo
decretação
oficial,
nem
transformação automática do pedido, inexistindo lídimo interesse de
agir, na sua modalidade de adequação, pois se exige adjetiva via
específica que não autoriza fungibilidade, em respeito ao devido
processo legal e, dadas as suas peculiaridades que envolve terceira
pessoa alheia aos limites subjetivos do inventário do autor da herança e
de sua eventual conduta imprópria sobre a destinação do acervo de sua
tia, com espeque no art. 612 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
que apregoa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
13
“... Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de
direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de
outras provas...” (notas extravagantes)
Superado esse tópico, volta-se atenção ao segundo
ponto (fl. 06 - item 3 a fl. 08 - § 2o) e se observa que o cerne nevrálgico
da finalidade do inventário do espólio de Newton Vaccaro consiste na
reunião de todos os seus bens (art. 620, IV, CPC), exclusivamente.
Então, o pedido cumulativo de investigação de
possível meação em patrimônio comunicável (art. 1.660, CC)6, pelo
regime parcial (art. 1.640, “caput”, CC)7 da união estável (art. 1.725,
CC)8 precedente ao casamento (fl. 24), mediante pesquisa de coisas em
nome da viúva, tanto ao tempo da abertura da sucessão, quanto ao
período de convivência heterodoxa suso apontada, não merece
prosperar igualmente, uma vez que se mostra bastante à causa a juntada
6 “... Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só
em nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou
despesa anterior;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os
cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão...”
7 “... Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará,
quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial...”
8 “... Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros,
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial
de bens...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
14
das primeiras declarações (fls. 19/21).
De tal arte, reconhece-se justa causa (art. 223, § 1o,
CPC)9 à impossibilidade (diabólica prova negativa) de fato ao
cumprimento da perquirição indiscriminada, em conformidade com a
interpretação sistemática do art. 404, inciso V do Compêndio Adjetivo,
que prescreve:
“... Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de
exibir, em juízo, o documento ou a coisa se:
I - ...
V - subsistirem outros motivos graves que, segundo
o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição...”
(grifamos)
Embora o motivo aduzido seja suficiente, apenas
por amor ao exercício do sacerdócio abraçado ao “munus publicum” da
prestação jurisdicional explica-se, “ad argumentandum tantum”, a
título didático que face à ausência de indícios persuasivos (art. 397,
CPC)10 à profícua feitura da diligência, vislumbra-se que a imposição
de medida coercitiva está fadada à concreta frustração, não verificando
9 “... Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário...”
10 “... Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento
ou a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento
ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
15
suspeita de ocultação de fortuna ou disfarce de vida ostensivamente
perdulária, mediante destaque de provável origem oblíqua do exercício
ilegítimo do monopólio das informações.
Consequentemente, resta insatisfatório cerceamento
de defesa (art. 5o, LIV e LV, CF)11, porquanto não padece de defeito,
pela preterição de produção de prova, que se repita, é meramente
protelatória, porquanto fica desbaratada expediente prescindível, sendo
aplicável a inteligência do parágrafo único do art. 370 do Código de
Processo Civil, que prescreve:
“... Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias...”
(grifamos)
Ressalva feita em conformidade com o que se
observa na lição ministrada, com excelência, pelos notáveis Theotônio
Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli
e João Francisco Naves da Fonseca, na sua obra denominada
“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em
vigor”, Editora Saraiva, 48a edição revista e atualizada até 17 de
fevereiro de 2.017 página 440 (nota no 1a) e página 441 (nota no 6 - §
1o), abaixo transcrita:
11 “... LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
16
“... No sentido de que, sendo o juiz o destinatário
da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização. Nesse sentido: JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3), 344/387
(AP 7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (AP
1.0313.07.219415-9/0001)...”
“... O indeferimento de realização de provas,
possibilidade oferecida pelo art. 130 do CPC, não está ao livre arbítrio
do juiz, devendo ocorrer apenas, e de forma motivada, quando forem
dispensáveis e de caráter meramente protelatório” (STJ-1a T., REsp
637.547, Min. José Delgado, j. 10.8.04, DJU 13.9.04).
Logo,
descabível
correção,
calcado
em
interpretação mais condizente com a efetividade da função estatal que
recomenda introdução de propósito a franquear maior dinamismo (art.
5o, LXXVIII, CF)12 com a obtenção de máximo e igual resultado com o
mínimo emprego de atividades públicas e privadas, em conciliação ao
melhor alvitre doutrinário de Moacyr Amaral Santos, em sua obra
denominada “PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL
CIVIL” 2o Volume Editora Saraiva 23a edição revista e atualizada
2.004 Capítulo XLII item no 356 Aplicação do princípio da
economia processual
página 68, cuja leitura encaminha os
consulentes, com o fito precípuo de evitar quaisquer avarias ao
ensinamento do mestre, com espeque no art. 139, inciso II do Estatuto
dos Ritos, em sintonia com o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição
Federal, que orientam:
12 “... LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
17
“... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”
“... Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
I - ...
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004)...” (salientamos)
Cediço obtemperar que descabe postura estática de
mero expectador inerte e carente de senso crítico à ciência jurídica, de
modo à dessacralização do mito da neutralidade axiológica, já que não é
vedado o momento preventivo de inadmissão à inutilidade de
procedimento que não encampa tópico indispensável ao conhecimento.
Doravante, passa-se ao exame de terceiro aspecto
(fl. 08 item 4 a fl. 09 § 2o) e se nota que a falta de seguro do veículo
que foi recuperado e se encontra danificado, não pode ser considerado
descuido (art. 618, II, CPC), nem representa culpa “strictu sensu” (art.
622, III, CPC), face à circunstância de força maior (art. 393, “caput”,
CC), em decorrência de furto qualificado (fls. 30/31), o qual aconteceu
dentro da garagem da casa da inventariante, uma vez que a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236838-60.2019.8.26.0000 - Voto no 42.671
18
obrigação consiste na mera guarda, na dicção do art. 240 e art. 642,
ambos do Código Civil, que prescrevem:
“... Art. 240. Se a coisa restituível se deteriorar
sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem
direito a indenização; se por culpa do devedor, observar-se-á o
disposto no art. 239 ...”
“... Art. 642. O depositário não responde pelos
casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-
los...” (destacamos)
Frise-se que não tem o dever de contratação
particular, cuja exigência somente pode ser imposta por dispositivo
expresso de lei (art. 5o, II, CF)13, mesmo que diante do depósito
necessário (art. 647, I, CC)14, ficando afastado o requerimento de
indenização material.
Por arremate, em suma, mantém a solução
empregada pela primeira instância.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator
13 “... II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei...”
14 “... Art. 647. É depósito necessário:
I - o que se faz em desempenho de obrigação legal...”